Tribunal: TJMT
Processo: 1004218-21.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1004218-21.2018.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: REJANE DA SILVA ALVES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO FIRMADO APÓS A PROLAÇÃO DO ARESTO – HOMOLOGAÇÃO –RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL – BAIXA DOS AUTOS – RECURSO PREJUDICADO.
A homologação de acordo em que as partes renunciam expressamente ao prazo recursal torna prejudicado o Recurso.
Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar a readequação da cobrança referente à fatura de dezembro de 2017 (...) pela média de consumo dos últimos dozes meses que antecederam a fatura revisada, devendo a ré pagar à autora R$5.000,00 de reparação, com juros a partir da citação e correção monetária a contar da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Na petição de Id n. 68588461, ambas as litigantes renunciam a qualquer prazo recursal uma vez que firmaram acordo.
É o relatório.
Interposta a Apelação pela ré, foi-lhe negado provimento.
Depois de proferido o acórdão, as partes compuseram-se amigavelmente e definiram que a concessionária pagará à autora R$5.750,00, outorgando a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, em juízo ou fora dele, no presente ou no futuro, com relação a todos os pedidos, custas e eventuais danos experimentados em virtude dos fatos que geraram a presente demanda, inclusive morais.
Requereram a respectiva homologação e que, após o cumprimento integral, seja declarada extinta a obrigação da ré.
Homologo o acordo contido no Id n. 68588460.
Ante o pedido expresso de renúncia à interposição de eventuais Recursos, remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências relativas à efetivação do ajuste.
Recurso prejudicado.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator